Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006471-03.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MARIA CÍCERO DE SÁ FRANÇA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): AMARILDO SANTANA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de AMARILDO SANTANA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJE – no 1000433-73.2021.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados pelo envolvimento de adolescente – arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 - (ID 83810452).
O impetrante sustenta que a falta de realização da audiência de custódia ensejaria a nulidade da prisão preventiva.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 83803995), com documentos (ID 83810452).
Relatos.
Em 17.4.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Do ‘periculum libertatis’: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
No caso, o custodiado responde/respondeu aos seguintes processos criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e crime contra a vida (Código 76450, 65860 e 59333 – Comarca de Rosário Oeste/MT).
Insta consignar que a ousadia do flagrado em praticar novo delito, mesmo respondendo a outras acusações, revela comportamento voltado à prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo. Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.
Outrossim, há que se considerar que a utilização da “residência como ‘boca de fumo’ representa perigo à ordem pública, visto que poderá reativar o local e dar continuidade” ao tráfico de drogas, caso venha a ser solta (TJMT – HC no 11084/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2016).
Nesse ponto, destaco que a residência do custodiado foi indicada por denunciantes como sendo local de comercialização de substância entorpecente. Diante da informação a Equipe Policial realizou diligências em campo, confirmando a intensa movimentação de usuários de drogas no local, o que justificou o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar (no 1000517-74.2021.8.11.0032).
Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.
Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, especialmente porque embora se encontrasse respondendo a outras ações penais, isto não o impediu de novamente delinquir.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de AMARILDO SANTANA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA..” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – PJE no 1000571-40.2021.8.11.0032 - ID 53668287).
Pois bem.
A falta de realização da audiência de custódia está motivada na restrição das atividades presenciais do Poder Judiciário durante a pandemia de COVID-19, bem como na ausência de disponibilidade de equipamentos eletrônicos para realização de videoconferência, na Delegacia Local (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 83810452).
A necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos, decorrentes da pandemia de COVID-19, constitui motivação idônea para não realização da audiência de custódia, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portarias Conjuntas no 342 e 393/TJMT (AgRg no HC 614.992/MS, Relator: Min. Laurita Vaz 2.12.2020; STJ, RHC 127.712/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 09/09/2020).
Ademais, a ausência de estrutura material nas unidades prisionais se traduz em circunstância excepcional que justifica a dispensa desse ato processual, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 648.233/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2021).
Logo, ao menos em análise perfunctória, não se verifica a ilegalidade apontada.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, (CPP, art. 282, § 6o), não se evidencia que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente, o qual registra ações penais por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas e corrupção de menor (Códigos 59333, 65860 e 76450 – Comarca Rosário Oeste), ao menos em análise perfunctória (STJ, AgRg no HC 619.159/ES, Relator: Min. Nefi Cordeiro 26.2.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO